Tribunal: TJES
Processo: 5018107-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018107-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EUNICE FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5018107-04.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
EUNICE FERREIRA RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores, ao argumento de que teria contratado dois empréstimos, mas não autorizado a reserva de margem consignável. Portanto, a forma do contrato como cartão de crédito consignado é indevido e merece a declaração de nulidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo como existentes a falha de informação da instituição financeira e a abusividade na contratação.

Em seu recurso, o banco argumenta sobre a legitimidade do negócio jurídico.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SAQUES COMPLEMENTARES EM CONFORMIDADE COM O NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL NÃO DELIMITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Observo,
prima facie
, que a parte recorrida, apesar de alegar vício de consentimento quanto à forma de contratação dos empréstimos, se utilizou dos recursos oferecidos pela instituição financeira e assume que contratou com o banco recorrente. Alegou na inicial que discorda da forma de pagamento, e que não tinha conhecimento adequado sobre o cartão de crédito consignado.

2. Ocorre que o instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, não vislumbro nulidade do negócio jurídico. Ou seja, não há elementos de prova de que a recorrida tenha pensando em contratar apenas um empréstimo consignado.

3. Importa ressaltar que, apesar de ser a autora uma pessoa idosa, não se trata de pessoa sem capacidade cognitiva. Simples senilidade não induz incapacidade, de modo que o idoso, isento de enfermidade psiquiátrica ou psicológica que impactam em seu discernimento, não deve ser reconhecido como incapaz de entender uma relação contratual. Dessa forma, apesar do potencial estado de vulnerabilidade enquanto consumidora frente à instituição financeira, não há como cogitar a abusividade genérica de que a recorrida teria sido induzida a contratar sem a informação do que estava sendo adquirido. Se alguém, por ignorância de certos fatos, realiza negócio jurídico, que não realizaria se os conhecesse, a ordem jurídica não poderia deixar de lhe proporcionar os meios de obter sua invalidação. Ocorre, no entanto, que a indução a erro de que tipo de serviço que está sendo contratado deve ser demonstrada, o que não houve nos autos.

4. Inexorável, por isso, creditar veracidade ao relato que embasa a defesa, presumindo-se verdadeira a assertiva de que a postulante realizou a contratação dos empréstimos, o que é admitido nos autos.

5. Em relação à restituição de valores, não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito e o pagamento de valores acima do devido, pois a recorrida pleiteou todo o valor pago por meio dos descontos, sem que tenha delimitado o que seria indevido. A alegação genérica de juros abusivos não é causa suficiente para a revisão contratual.

6. Outrossim, cingindo-se o conflito à cobrança de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.